Tribunal: TJMT
Processo: 1005395-41.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005395-41.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Defeito, nulidade ou anulação, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CARLOS FERNANDES ALVES - CPF: 054.140.778-35 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ADILSON MORETTI registrado(a) civilmente como ADILSON MORETTI - CPF: 051.532.528-76 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO ROSSATO - CPF: 343.244.100-20 (EMBARGADO), ELIANE BERVIAN ROSSATO - CPF: 503.892.541-34 (EMBARGADO), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE DÉBORA GOTTARDI MORETTI CRUZ (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA PLANILHA – MATÉRIA PRECLUSA – NULIDADE EM RAZÃO DA FALTA DE INTIMAÇÃO SOBRE O LAUDO DE AVALIAÇÃO – EXECUTADO INTIMADO E NÃO OFERTOU IMPUGNAÇÃO – PRECLUSÃO TEMPORAL – VÍCIOS INEXISTENTES – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Deve ser negado provimento aos embargos de declaração, quando ausente os vícios enumerados pelo artigo 1.022 do CPC.

Na hipótese, vê-se que o acórdão foi claro em relação à matéria posta em discussão, de modo que fundamentou detalhadamente que Embargante/Executado foi intimado, deixou transcorrer o prazo para pagamento do débito e não apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, ocorrendo manifesta preclusão.

Não há falar em nulidade do laudo de avaliação ou necessidade de renovar a intimação para falar sobre ele, se há prova da regular publicação no DJE, cujo prazo transcorreu em branco, operando-se a perda do direito de impugnar.

Assim, os Embargos não constituem meio legal para rediscutir questões já decididas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1005395-41.2021.8.11
.0000

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON MORETTI
com objetivo de sanar vícios no julgamento do Agravo de Instrumento.

O Embargante alega que o acórdão é contraditório, pois em se tratando de erro material no cálculo não há falar em preclusão.

Sustenta que não foi intimado para manifestar acerca do laudo elaborado pelo Perito do Juízo.

Sob esses argumentos, pleiteia a concessão de efeito infringente ao recurso, a fim de sanar
os vícios apontados e para que seja

declarada inexistência de preclusão, bem como

reconhecida a ausência de intimação para manifestar sobre o laudo pericial.

Subsidiariamente, requer a conversão do julgamento em diligência para que a Escrivania verifique a existência de intimação, nos termos do art. 477, do CPC. Por fim, determine ao Magistrado que profira nova decisão considerando
os fatos supervenientes apresentados pelo Embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a
ESPÓLIO DE ADILSON MORETTI,
representado pela Inventariante

Débora Gottardi Moretti Cruz,
interpôs Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença movido por
PAULO ROBERTO ROSSATO e ELIANE BERVIAN ROSSATO
, não analisou o pedido formulado pelo Embargante, ao fundamento de que a matéria está preclusa, e homologou o laudo de avaliação apresentado pelo Perito do Juízo.

Inconformado, o Embargante requereu a análise das teses apresentadas na petição de ID. 59183203 – pág. 277 sejam enfrentadas.

Em síntese, alegou que ocorreu erro material nos cálculos apresentados pelos Embargados e, por este motivo, pleiteia que os Embargados/Exequentes sejam intimados para readequarem a planilha incluindo somente do “Item 3 e 4” do acordo judicial homologado, desconsiderando-se o “Item 1 e 2”, sob pena de excesso de execução.

Afirmou que teve conhecimento de que o crédito relativo ao “Item 2”, no valor de R$ 447.700,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e setecentos reais), representado pelas operações nº 1357461 (custeio), nº 1357454 (Finame rural) e nº 143450 (reestruturação de ativos) foi cedido à empresa Ativos S/A. Aponta que este crédito não pertence aos Agravados, e por isso defende que faltam aos Agravados interesse de agir e legitimidade para pleitear em juízo o montante correspondente ao “Item 2”.

Asseverou que, tratando-se de erro material do cálculo, não há falar em preclusão, razão pela qual pode ser analisado a qualquer tempo.

Alegou que não foi intimado para manifestar acerca do laudo apresentado pelo Perito do Juízo às fls. 136/203 e, em seguida, foi surpreendido pela sua homologação.

Com esses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso. O recurso foi desprovido por unanimidade. Em face dessa decisão, o Embargante opôs Embargos de Declaração.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse prisma, considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Em que pese às argumentações do Embargante, vê-se que não prosperam, haja vista que a alegação de erro material nos cálculos apresentados pelos Embargados/Exequentes,
conforme consignado pelo Juiz singular, estão acobertadas pelo instituto da preclusão.

Com efeito, o que a parte Embargante pretende é rediscutir a matéria e não esclarecer contradição, obscuridade ou omissão do acórdão.

Na situação sob exame, o Juiz singular recebeu o Cumprimento de Sentença e determinou a intimação do Embargante para cumprir a obrigação ou oferecer impugnação, e o Embargante deixou fluir
in albis
o prazo assinalado.

Diante disso, não se insurgindo o Embargante/Executado contra a planilha de cálculo apresentada pela parte credora, assim como não arguida a ilegitimidade dos Exequentes no momento adequado, impõe-se o reconhecimento da preclusão temporal.

Consignei no acórdão que inobstante as alegações do Embargante de que não teve ciência do laudo, os autos retratam situação diversa porque a decisão foi publicada e dirigida ao patrono habilitado, o qual tomou ciência do ato judicial. Aliás, entre a intimação das partes para manifestar sobre o laudo e a homologação, transcorreram mais de 05 (cinco) meses, tempo suficiente para tomar ciência e apresentar impugnação.

Com efeito, assinalei que o
expert
apresentou o laudo em
08/04/2020
. Posteriormente, na decisão proferida em
16/09/2020
, o Juiz singular consignou que o laudo foi juntado aos autos e determinou a intimação das partes para que sobre ele manifestassem.

Essa decisão foi disponibilizada no DJe n.° 10822 – pág. 1170, de 21/09/2020 e a intimação foi dirigida ao patrono do Embargante habilitado nos autos – Dr. Augusto Carlos Sérgio Fernandes Alves (ID. 59183202 – pág. 72 e ID. 59183203 – pág. 32 – ação principal).

É de se registrar, com isso, que o direito de discutir a matéria também foi alcançado pela preclusão temporal, eis que a parte deixou transcorrer o prazo sem manifestação.

Enfim, não praticado o ato processual no prazo legal, o reconhecimento da preclusão é medida que se impõe, de modo que não há falar em nulidade ou ser determinada nova intimação do Embargante.

Indispensável expor que os Embargos têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não desempenha a função de forçar a reapreciação da matéria, quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito pelas quais negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, pois os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Assim,
verifica-se que os argumentos trazidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, pois se mostra evidente a nítida insatisfação do Embargante quanto ao julgamento, bem como a intenção em rediscutir a matéria.

Diante disso, não vislumbro razões para deferir o pedido de conversão do julgamento em diligência, posto que os Embargos de Declaração não é a via adequada para manifestar tal pretensão.

Ante o exposto, não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, e, portanto,
Rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022